Tribunal: TJES
Processo: 5009922-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009922-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIELA COELHO MUNIZ SILVA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E TAXAS DE JUROS. NÃO DEMONSTRA. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária em favor de Instituição Financeira. A agravante alega, em síntese, (i) nulidade da decisão de busca e apreensão por conexão com ação revisional; (ii) ausência de constituição em mora por falta de comprovação de recebimento da notificação extrajudicial; (iii) abusividade de taxas de juros e demais cláusulas contratuais; e (iv) necessidade de revisão das cláusulas consideradas abusivas, incluindo comissão de permanência e seguro obrigatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional do contrato; (ii) analisar a validade da constituição em mora da agravante mediante notificação extrajudicial; e (iii) determinar se as taxas de juros e cláusulas contratuais apresentam abusividade a justificar a descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que admite o processamento independente dessas ações, ainda que relativas ao mesmo contrato.

A constituição em mora do devedor, nos contratos com alienação fiduciária, é válida mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de comprovação de recebimento, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 1.132 dos recursos repetitivos.

A revisão das taxas de juros e demais cláusulas contratuais é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada. No caso, não se observa abuso nas taxas pactuadas, mesmo que superiores à média do mercado, pois essa diferença não configura, por si só, intenso desequilíbrio contratual.

A jurisprudência do STJ determina que encargos acessórios abusivos incidentes no período de inadimplência (como comissão de permanência e seguro obrigatório) não descaracterizam a mora (Tema 972 do STJ).

A ausência de prova de abusividade nos encargos cobrados no período de normalidade contratual e a validade da capitalização de juros pactuada com periodicidade diária, conforme Súmula 541 do STJ, sustentam a manutenção da mora contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Inexiste conexão entre ações de busca e apreensão e ações revisionais, permitindo-se o processamento independente dessas demandas.

A constituição em mora em contratos com alienação fiduciária é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem necessidade de comprovação de recebimento.

A existência de encargos acessórios abusivos no período de inadimplência não descaracteriza a mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; STJ, Súmula 541; CDC, art. 51, §1º; Decreto 22.626/33 (Lei de Usura).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1744777/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20/09/2021.

STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888).

STJ, Tema 28 (REsp 1.061.530/RS).

STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DANIELA COELHO MUNIZ SILVA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari que deferiu a medida liminar de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária, em favor da Aymoré, Crédito Financiamento e Investimento SA.

A agravante requereu o deferimento do benefício da gratuidade de justiça para que reste isenta do preparo recursal, e alegou ainda, em síntese:

(i)
nulidade da decisão de busca e apreensão, em razão de conexão alegada e necessidade de reunião do feito de origem com o de nº 5004797-32.2024.8.08.0021;

(ii)
ausência de constituição em mora válida da agravante, por não ter sido entregue a notificação extrajudicial;
(
iii
)
afirma que houve anatocismo e que a taxa de juros contratada supera a média da taxa de juros praticadas no mercado na mesma época do contrato, pugnando pela revisão das taxas remuneratórias de juros e afastamento da mora;
(
ii
)
pugna pela revisão das cláusulas que considera abusivas, como a de seguro obrigatório, e de cumulação da comissão de permanência com outros encargos da mora. Ao final, pugna pela revogação da liminar de busca e apreensão.

Em minha decisão preambular nestes autos, juntada ao evento 9253823, deferi o pedido de gratuidade de justiça nesta instância recursal para fins de isenção do preparo recursal, mas deixei de antecipar a tutela recursal, indeferindo o pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal, já antecipando que inexistem novos elementos que alterem a conclusão já externada na decisão previamente proferida nestes autos. Vejamos:

Em 18.12.2023, as partes firmaram o contrato de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) para aquisição de veículo automotor - que foi alienado fiduciariamente em favor da Instituição Financeira, no valor total de R$ 79.227,68, para pagamento em uma entrada em 48 parcelas de R$ 1.277,66, com 1º vencimento para 17.01.2024, taxas de juros de 3,18% a.m e 45,67% a.a, as quais o recorrente alega serem abusivas e onerosamente excessivas, eis que fixadas acima das taxas médias do mercado registradas no site do Banco Central, dentre outras cláusulas que pretende sejam revisadas.

De antemão, como registrado no decisum preambular mencionado, rejeito a alegada necessidade de reconhecimento de conexão entre o processo originário deste agravo (de nº 5005950-03.2024.8.08.0021) com o feito de nº 5004797-32.2024.8.08.0021, que se trata de ação revisional do contrato ora em referência, movida pela agravante.

Não há que se falar em conexão entre a busca e apreensão e a ação de revisão de cláusulas contratuais, conforme entendimento já pacificado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato
. 2. Ademais, esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da
inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo , Maria Isabel Gallotti e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão. STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1744777 / GO 2020/0208257-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), Data do Julgamento: 20/09/2021, Data da Publicação: 23/09/2021, T4 - QUARTA TURMA).

Tampouco merece guarida a alegação de ausência de comprovação da constituição em mora do agravante.

A 2ª Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais (REsp 1.951.662/RS e RESp 1.951.888) submetidos à sistemática de Recursos Repetitivos de força vinculante obrigatória, encerrado recentemente, em 09.08.2023, concluiu a tese no
Tema nº 1.132
, segundo a qual: "
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,

dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

E observando os elementos que instruem a petição inicial é possível constatar que o banco agravado encaminhou a notificação extrajudicial ao mesmo endereço registrado no contrato, estando assim dispensada a prova do efetivo recebimento da missiva, e restando constituída em mora a devedora.

Ato seguinte, o recorrente pretende a revisão das cláusulas, taxas de juros e demais cláusulas do Contrato de Financiamento que deu azo à ação de busca e apreensão movida pelo banco agravado, o que é possível.

Em razão da íntima relação presente entre a ação de busca e apreensão e a ação que visa revisar as cláusulas contratuais, é cabível a discussão, em sede de contestação, ora reiterada nas razões do agravo, do contrato firmado entre as partes, atendendo-se, assim, ao propósito de facilitação da defesa do consumidor.

O que é relevante para a apreciação deste recurso, neste momento, é a análise se a mora pode ser desconstituída ou descaracterizada na hipótese, em razão da abusividade de encargos cobrados no contrato, relativamente ao período de normalidade. Por ocasião do julgamento do REsp Nº 1.061.530 – RS pelo c. Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos repetitivos, restou sedimentada a tese de efeitos vinculantes no Tema nº 28, segundo a qual: “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da
normalidade
contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

Ocorre que, não verifico,
prima octuli
, a abusividade das taxas de juros pactuadas no contrato de financiamento revisado ou mesmo da capitalização de juros praticada, não havendo se falar em anatocismo.

A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos
1
, no que diz respeito aos
juros remuneratórios
,
in verbis
:

a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada,
ante às
peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

Em que pesem os argumentos da recorrente, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, costumeiramente invocados no âmbito deste egrégio Tribunal, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que
o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.

Dessa forma, cabe averiguar,
casuisticamente
, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado
intenso desequilíbrio contratual
e
obtenção de vantagem excessiva
pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que:

“(...)
foram consideradas abusivas taxas distintas, o que demonstra apenas que,
'
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa
. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros [...]

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos".

E mais recentemente, é possível citar:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Centrando no caso específico, ao menos em superficial cognição, ainda que exista certa superioridade entre as taxas praticadas no contrato
(
de
45,67
% a.a e
3,18
% a.m
)
e as taxas médias praticadas no mercado pelas demais Instituições –

25,52
% a.a e
1,
91
% a.m
-
para a mesma modalidade (crédito para aquisição de bem - veículo) e época (dezembro de 2023) do contrato, conforme pesquisa efetuada junto ao site do Banco Central do Brasil
2
, por ora, não há como se afirmar a abusividade das taxas avençadas, porquanto a diferença observada
não
configura
intenso desequilíbrio contratual ou obtenção de vantagem excessiva.

Ademais, como citado alhures, não deve o juiz basear-se exclusivamente na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para concluir que a taxa contratada é abusiva, sem levar em consideração, no caso concreto, outros fatores relacionados à operação, dentre os quais, considero relevantes apontar: a) o valor solicitado pelo cliente e o
spread
bancário; b) o prazo de amortização da dívida; c) a existência ou não de garantias da operação; d) existência ou não de entrada; e) existência ou não de seguro; f) o risco do cliente –
rating
; g) as fontes de renda e patrimônio do cliente; h) histórico de negativação e protestos do cliente; i) o relacionamento com a instituição, inexistindo, in casu, qualquer apontamento descrito pela parte agravante acerca das peculiaridades do contrato por ela firmado a me convencer que as taxas foram ajustadas em desvantagem exagerada da recorrente frente aos demais contratos praticados no mercado.

Outrossim, a ausência de abusividade da capitalização de juros do contrato também pode ser aferida segundo o entendimento consolidado no enunciado da Súmula nº 541 do STJ: “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”,
porquanto, além da periodicidade de capitalização diária restar expressa no contrato, de fato, a taxa de juros anual do contrato foi estabelecida em percentual mais elevado do que o duodécuplo da mensal.

O enunciado da Súmula 121/STF, segundo o qual
"é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada"
,
cabe esclarecer que, a leitura isolada da referida súmula do STF tem levado à repetição do (quase) mantra de que o anatocismo seria integralmente vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Ocorre que, o STF e o STJ já consolidaram, respectivamente, entendimentos (inclusive sumulados) de que
as disposições da Lei da Usura não são aplicáveis
às
instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional
(Súmula 596/STF) e de que a legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite a capitalização de juros (Súmula 93/STJ).

Não restando demonstrada, ao menos sob a presente cognição superficial deste recurso, a abusividade das taxas de juros e de sua capitalização,
não resta descaracterizada a mora
do contrato.

Despiciendas, neste momento processual, análises acerca das aventadas abusividades de outras cláusulas/tarifas incidentes no período de anormalidade do contrato - como a suposta cumulação ilegal de comissão de permanência com outros encargos da mora-; ou da cobrança de seguro, as quais a recorrente também alega serem abusivas, já que não influenciam a descaracterização da mora, na forma da tese sufragada no Tema 972/STJ, segundo a qual: “
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”.
(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Ademais, deve-se aguardar a apreciação das referidas teses (e pedidos correlatos) pelo magistrado
a quo
, a não incorrer na indevida supressão de instância.

Dessa forma, não observo motivos que justifiquem a alteração da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
(STJ. REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009, Recurso Repetitivo, Temas 25, 26, 27).

2
Disponível in: <
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
>. Acesso em 10/11/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.